Tribunal: TJPA
Processo: 0804426-37.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804426-37.2023.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON PEREIRA, ADRIANO FROTA PARENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0804426-37.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: ADRIANO FROTA PARENTE

ADVOGADO: DR. NATANAEL BRUNO SANTOS NASCIMENTO OAB/PA 22.448

APELANTE: ANDERSON PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Anderson Pereira e Adriano Frota Parente contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, V e VII e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 70. Os apelantes, agindo em conjunto e mediante violência, grave ameaça, com uso de arma de fogo e faca, subtraíram bens de quatro vítimas, restringindo-lhes a liberdade e lesionando fisicamente uma delas. Após o roubo, foram surpreendidos e detidos pela Polícia Militar. Em sede recursal, postulam a desclassificação para a modalidade tentada, readequação das majorantes e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o roubo foi consumado ou se restaria configurada a forma tentada; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da majorante do concurso de agentes quanto a Anderson Pereira; (iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iv) verificar se houve correta aplicação da atenuante da confissão espontânea; (v) determinar a pertinência da atenuante do art. 66 do Código Penal quanto a Anderson Pereira; e (vi) avaliar a adequação da fração de aumento pelo concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.524.450/RJ. Os apelantes obtiveram a posse dos bens subtraídos e foram detidos somente após terem deixado o local do crime, o que afasta a tese de tentativa.

4.

O concurso de agentes está devidamente comprovado pelos elementos dos autos, com clara divisão de tarefas entre os apelantes, os quais atuaram em unidade de desígnios e na fase executiva do delito, sendo incabível a exclusão da majorante para Anderson Pereira.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa da culpabilidade, de forma fundamentada, individualizada e em conformidade com o art. 59 do Código Penal, o que legitima a dosimetria adotada na sentença.

6.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada aos réus, limitando-se ao mínimo legal, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 da repercussão geral do STF.

7.

A aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal pressupõe culpabilidade inferior à ordinária, o que não se verifica no caso de Anderson Pereira, dada a violência empregada e o comportamento premeditado, sendo indevida sua aplicação.

8.

A fração de 1/4 aplicada pela incidência do concurso formal de quatro crimes segue critério objetivo e jurisprudência pacificada, inexistindo excesso na fixação da causa de aumento, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Consuma-se o crime de roubo com a posse da res furtiva, ainda que breve e sem necessidade de posse mansa e pacífica.

2.

A configuração da majorante do concurso de pessoas prescinde de acordo prévio de vontades, bastando a cooperação na fase executiva do crime.

3.

A valoração negativa da culpabilidade autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

4.

A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal.

5.

A atenuante do art. 66 do CP exige grau de culpabilidade inferior ao ordinário, o que não se verifica em ações violentas e premeditadas.

6.

A fração de aumento de 1/4 pela incidência de quatro crimes em concurso formal é compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 66, 68, 70, 157, §2º, II, V e VII, §2º-A, I; CF/1988, art. 5º, XLVI e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.990.868/TO, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, REsp 1.524.450/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015, DJe 19.10.2015 (repetitivo); STJ, APn 629/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 28.06.2018, DJe 10.08.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0804426-37.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: ADRIANO FROTA PARENTE

ADVOGADO: DR. NATANAEL BRUNO SANTOS NASCIMENTO OAB/PA 22.448

APELANTE: ANDERSON PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
Anderson Pereira e Adriano Frota Parente,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, V e VII e §2º-A, I, na forma do art. 70, do CPB.

Consta na denúncia, que no dia 04 de março de 2023, por volta das 18h30, os apelantes Adriano Frota Parente e Anderson Pereira, agindo em conjunto praticaram o crime de roubo mediante violência e grave ameaça, utilizando uma arma de fogo e uma faca, além de restringirem a liberdade das vítimas Manoel Braga de Souza Brito, Lenice Coelho Brito, Lelícia Coelho Brito e David Coelho Brito.

Narra a peça inquisitória, que naquele dia e horário, o ofendido Manoel Brito estava em seu comércio, denominado "Casa Brito", atendendo uma vizinha que havia ido comprar água ocasião em que a cliente ao retornar para buscar mais dois galões, Manoel foi abordado pelos recorrentes.

Durante o assalto, Adriano sacou uma arma de fogo e Anderson apanhou uma faca que estava no balcão, anunciando o roubo. Sob ameaças de morte, os apelantes exigiram que Manoel revelasse onde estava guardado o dinheiro das vendas, alegando que haviam sido enviados por uma terceira pessoa para cometer o crime.

Não satisfeitos, os recorrentes passaram a agredir fisicamente Manoel, inclusive com coronhadas na cabeça, enquanto reviravam a casa em busca de dinheiro. Em dado momento, Anderson tentou esfaquear a vítima, que conseguiu se defender e derrubá-lo no chão.

Os apelantes conseguiram subtrair diversos bens da residência tais como: dois celulares e um relógio da casa da vítima; quantia pertencente a Lenice Coelho Brito; um celular Redmi Xiaomi de Lelícia Coelho Brito; um celular Poco Xiaomi e uma bateria portátil de David Coelho Brito.

Na posse dos objetos roubados, os recorrentes deixaram o local. Adriano estava com a arma de fogo em punho, apontando-a para frente, quando foram surpreendidos por uma guarnição da Polícia Militar e diante da ameaça representada por Adriano, o qual apontava a arma para os policiais, um dos agentes efetuou um disparo para conter a ação. Mesmo ferido, Adriano ainda tentou fugir por cerca de 20 metros, mas foi capturado.

Anderson também tentou fugir, correndo em outra direção, mas foi detido pelos policiais. Adriano foi socorrido e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em razão do ferimento causado pela intervenção policial. A vítima Manoel Brito também foi levada a uma unidade hospitalar em virtude das agressões sofridas.

Anderson recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Durante o interrogatório, Adriano confessou detalhadamente o crime, enquanto Anderson optou por permanecer em silêncio, reservando-se ao direito de se manifestar apenas em juízo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 16259351), contra a qual as defesas recorreram (ID 16259424 e ID 16923204) pugnando, no que diz respeito ao recorrente Anderson, pela desclassificação do delito para tentativa de roubo; reforma na dosimetria da pena, aplicando-se a pena base no mínimo legal; aplicação da atenuante da confissão, redimensionando-se a pena base aquém do mínimo legal; aplicação da atenuante do art. 66 do CP; exclusão da majorante do concurso de pessoas e readequação da fração de aumento do concurso formal para o patamar de 1/6.

No que diz respeito ao apelante Adriano, foi requerida a desclassificação do delito para tentativa de roubo; fixação da pena base no mínimo legal; aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6, fixando-se a pena base aquém do mínimo legal e readequação da fração de aumento do concurso formal para o patamar de 1/6.

Constam as contrarrazões aos recursos, se manifestando pelo seu improvimento (ID 16259427 e ID 17697102).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelos seus improvimentos (ID 18514048).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada. (Apelantes Anderson e Adriano)

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentada, eis que os apelantes tiveram mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os Apelantes incidiram na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, rejeito a tese pleiteada.

2.Da exclusão da majorante por concurso de agentes (Apelante Anderson)

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre ele e o seu comparsa.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada em conjunto pelos apelantes, conforme o próprio Juízo pontuou na sentença, não havendo dúvidas quanto ao concurso de pessoas, o qual restou perfeitamente demonstrado.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

3.Da reforma da dosimetria (Apelantes Adriano e Anderson)

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base aos Recorrentes acima do mínimo legal, em decorrência de existir uma circunstância judicial desfavorável para ambos, a culpabilidade, conforme se vê:

“(...) Para o acusado ANDERSON PEREIRA – Crime contra Manoela PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. A culpabilidade do agente revela-se elevada, pois demonstra efetivo preparo e ajuste prévio com o outro acusado (concurso de agentes), de efetivamente empregar arma branca (faca) para ameaçá-la, de modo que considero esta circunstância desfavorável;(...)”

“(...) Para o acusado ADRIANO FROTA PARENTE – Crime contra Manoela PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. A culpabilidade do agente revela-se elevada, pois demonstra efetivo preparo e ajuste prévio com o outro acusado (concurso de agentes), além de ter agredido fisicamente a vítima e restringido sua liberdade por cerca de meia hora e ter aderido ao emprego de arma branca (faca) pelo outro acusado - pelo que considero esta circunstância desfavorável; (...)”

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a valoração dessas circunstâncias está submetida ao juízo discricionário do magistrado sentenciante, que pode atribuir peso específico a cada uma delas, desde que de forma motivada, equitativa e não arbitrária, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que os apenamentos se encontram bem dosados, proporcionais ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Assim, sendo demonstrada a adequada valoração de circunstância judicial desfavorável no tocante ao crime de roubo, revela-se legítimo e fundamentado o afastamento da pena-base do mínimo legal, motivo pelo qual a sentença, nesse aspecto, deve ser mantida.

4.Do pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretendem os Apelantes a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença reconheceu o referido benefício aos recorrentes, fixando a pena base em seu mínimo legal, bem como reduzindo as penas de multa.

“(...) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Ocorre nos autos a atenuante da confissão. Entretanto, em que pese não concordar com a posicionamento sumulado no enunciado n.º 231 da Jurisprudência do STJ, como já expostos em outras sentenças, é forçoso reconhecer que se trata de tema já confirmado pela Jurisprudência do STF, com reconhecimento de repercussão geral, quando decidiu o Tema 158: "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

RE 597.270/RS. Diante da repercussão geral reconhecida, não havendo novos argumentos aptos a levar a sua superação, é forçoso reconhecer o seu efeito vinculante e aplicá-la, pelo que reduzo a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e reduzo a pena de multa em 1/6 (um sexto), ficando em 44 (quarenta e quatro) dias-multa. (...)”

Outrossim, o Juízo agiu com acerto ao afastar a aplicação da atenuante na fração de 1/6, porquanto tal redução conduziria a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legalmente previsto.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes que o juízo a quo deveria ter aplicado a atenuante da confissão espontânea na mencionada fração, ainda que isso implicasse a fixação da pena aquém do mínimo legal, defendendo, para tanto, a urgente superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, referidos argumentos não merecem prosperar, visto se tratar de entendimento já consolidado nos tribunais superiores,
segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Assim, eventual superação somente seria admissível mediante revisão do entendimento pelo próprio STJ ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não se verifica no caso defensivo.

5.Da aplicação da atenuante inserta no art. 66 do CP (Apelante Anderson)

No que se refere ao pleito de aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, entende-se que não assiste razão à defesa.

Consoante se extrai dos autos, o Juízo sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o recorrente agiu com extrema violência, de forma premeditada, utilizando-se de uma faca que encontrou no local do crime, chegando, inclusive, a tentar golpear uma das vítimas.

Dessa forma, é firme a jurisprudência no sentido de que a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal somente é aplicável quando restar evidenciado, no caso concreto, que o agente agiu com grau de culpabilidade inferior ao ordinariamente esperado, o que, manifestamente, não se verifica na hipótese dos autos. Inviável, portanto, o acolhimento da atenuante invocada.

5.Da fração de aumento do concurso formal (Apelantes Anderson e Adriano)

Os recorrentes postulam a redução da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal de crimes, requerendo sua fixação no patamar de 1/6.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Observa-se o que dispõe a sentença quanto à incidência do concurso formal:

“(...) É aplicável ao caso a regra do art. 70 – concurso formal de crimes – em relação às vítimas Lelícia, Letícia e David, pois foi confirmado em Juízo que bens pertencentes a um total de quatro foram subtraídos na mesma ocasião. Assim, por ter havido quatro vítimas neste roubo, considerarei a ocorrência de quatro crimes em concurso formal – quatro ofendidos, quatro patrimônios diretamente afetados – e na mesma ocasião, farei a dosimetria em relação ao crime cometido contra Manoel – em razão do mesmo ser o primeiro a ser abordado e ter sofrido lesões corporais e restrição de liberdade, sendo, portanto, o crime contra ele o mais grave – e acrescentarei a proporção de 1/4 (um quarto), em razão do roubo contra as vítimas Lelícia, Letícia e David. Isso porque, conforme critério matemático, se fossem dois crimes em continuidade delitiva aplicar-se-ia o acréscimo de 1/6 (um sexto); três crimes 1/5 (um quinto); quatro crimes 1⁄4 (um quarto); cinco crimes 1/3 (um terço); seis crimes em diante, 1⁄2 (metade), consoante entendimento pacificado pelos tribunais superiores. (...)”

No tocante à referida causa de aumento, as defesas sustentam que houve indevida exacerbação por parte do Juízo sentenciante. Todavia, conforme se depreende do trecho acima, verifica-se que o magistrado de primeiro grau atuou em conformidade com a jurisprudência pacífica sobre a matéria, inexistindo qualquer excesso na fração aplicada. Assim, revela-se incabível a sua modificação, devendo ser mantida nos exatos termos fixados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025